Tribunal: TJDFT
Processo: 0722458-37.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0722458-37.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS DAMHA - CIDADE OCIDENTAL I - SPE LTDA AGRAVADO: ANTONIO GOUVEIA DE ALMEIDA CASTRO D E S P A C H O Em consulta ao sítio deste Tribunal de Justiça, verifica-se que as agravantes constituíram novos procuradores na origem, indicando que as publicações relativas ao feito devem ser realizadas em nome de Marco Afonso da Silveira, OAB-SP n° 159.145 (ID 53017299 dos autos originais). Desta feita, intime-se a agravante para apresentar procuração outorgada aos novos advogados, assim como para se manifestar sobre a decisão de ID 13071044. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 6 de fevereiro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator